Tribunal: CARF
Processo: 10640.721148/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS O PRAZO IMPUGNATÓRIO. PRECLUSÃO.
A impugnação, com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas os documentos em que se fundamentar, deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. Preclui o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual se não comprovadas as situações excepcionadoras previstas na legislação.
CONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DA DECLARAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
No lançamento de ofício, a manifestação do autuado não se caracteriza como pedido de retificação de declaração, mas sim como impugnação de lançamento, portanto toda a matéria tributável que tenha sido objeto do lançamento é passível de alteração. Não é possível considerar impugnados os elementos e fatos que, embora modifiquem o valor do tributo lançado, não compuseram a acusação fiscal, porque não compõem a lide.
CONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DA DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MATÉRIA COINCIDENTE COM O LANÇAMENTO.
Considera-se não impugnada, por não representar controvérsia, a matéria cuja informação constante da declaração retificadora intempestiva, recebida como impugnação, coincida com aquela constante do lançamento.
CONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DA DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. REFORMATIO IN PEJUS.
Considera-se não impugnada, por impossibilidade de modificar o lançamento em prejuízo do sujeito passivo, a matéria cuja informação constante da declaração retificadora intempestiva, recebida como impugnação, agrave a exação.
ITR. ÁREA DE PASTAGENS. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO PASTO. NECESSIDADE DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO.
Para a exclusão, da apuração do ITR, de área de pastagem não é suficiente apenas a comprovação da existência do pasto, mas é necessário que se comprove a existência da criação de animais em quantidade e condições compatíveis com a área.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721148/2015-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.134 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
BANCO SOFISA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS
APÓS O PRAZO IMPUGNATÓRIO. PRECLUSÃO.
A impugnação, com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas os documentos em que se
fundamentar, deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência. Preclui o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual se não comprovadas as situações
excepcionadoras previstas na legislação.
CONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DA DECLARAÇÃO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
No lançamento de ofício, a manifestação do autuado não se caracteriza como
pedido de retificação de declaração, mas sim como impugnação de lançamento,
portanto toda a matéria tributável que tenha sido objeto do lançamento é
passível de alteração. Não é possível considerar impugnados os elementos e
fatos que, embora modifiquem o valor do tributo lançado, não compuseram a
acusação fiscal, porque não compõem a lide.
CONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DA DECLARAÇÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MATÉRIA COINCIDENTE COM O
LANÇAMENTO.
Considera-se não impugnada, por não representar controvérsia, a matéria cuja
informação constante da declaração retificadora intempestiva, recebida como
impugnação, coincida com aquela constante do lançamento.
CONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DA DECLARAÇÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. REFORMATIO IN PEJUS.
Considera-se não impugnada, por impossibilidade de modificar o lançamento
em prejuízo do sujeito passivo, a matéria cuja informação constante da
declaração retificadora intempestiva, recebida como impugnação, agrave a
exação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721148/2015-94
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721148/2015-94

ITR. ÁREA DE PASTAGENS. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO
PASTO. NECESSIDADE DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE
CRIAÇÃO.
Para a exclusão, da apuração do ITR, de área de pastagem não é suficiente
apenas a comprovação da existência do pasto, mas é necessário que se
comprove a existência da criação de animais em quantidade e condições
compatíveis com a área.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo somente da matéria relativa à área de pastagem, e na parte
conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural – ITR, decorrente da revisão
do Documento de Informação e Apuração do ITR – Diat do exercício de 2010, do imóvel
Fazenda Santa Paula do Bomirar, de 715,2 ha. Após a revisão, foram excluídas as áreas de
produtos vegetais e de pastagens por ausência de comprovação da utilização daquelas áreas, e
alterado o Valor da Terra Nua – VTN, atribuindo-se o valor constante do Sistema de Preço de
Terras – Sipt com aptidão agrícola (e-fl. 7).
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente (e-fls.
179 a 188). Após o regular prazo impugnatório, o contribuinte aportou documentos e alegações
complementares (e-fls. 131 a 176).
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu (e-fls. 213 a 223):
a) que, após o lançamento, procedeu à retificação da Diat, alterando a
distribuição da área do imóvel, a área utilizada e o VTN e que, a julgar por
essas alterações, o ITR devido deveria ter sido R$ 995,72, e que as alterações
estariam comprovadas por laudo de avaliação, comprovante de arrolamento,
matrícula do imóvel e contrato de arrendamento;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721148/2015-94

b) que, com base nos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
devem ser superados os erros cometidos na Diat originalmente entregue e
consideradas as informações constantes da Diat retificadora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
1
Do conhecimento
O recurso é tempestivo.
Não tomo conhecimento das alegações e documentos (e-fls. 131 a 176)
apresentados após o prazo impugnatório em face da preclusão e por não estar comprovada
qualquer das situações excepcionadoras previstas nas alíneas a, b ou c do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Essencialmente, o recorrente pretende que, no âmbito do contencioso
administrativo fiscal, seja refeito o lançamento tendo por base informações constantes de
declaração retificadora, apresentada após o início do procedimento fiscal, que modificou a
declaração originalmente apresentada e que foi objeto de análise pela Autoridade Fiscal.
A apresentação de declaração retificadora após o lançamento encontra obstáculo
no § 1o do art. 147 do CTN; portanto, não vejo como aplicar os princípios da verdade material ou
do formalismo moderado para deixar de observar disposição clara da norma tributária. No
âmbito do contencioso administrativo, que encontra limite na legislação, os princípios devem
conduzir o julgador na aplicação da norma, mas não têm o condão de afastar o Direito positivo.
Não pode, o julgador administrativo, negar a incidência de dispositivo de lei com fundamento
somente em princípios gerais de Direito.
Registro que a jurisprudência majoritária do Carf aponta para a possibilidade de
recebimento, como impugnação, do pedido intempestivo de retificação declaração quando
comprovado erro de fato, ao teor do Parecer Normativo CST no 67, de 1986. Entretanto, a
impugnação travestida de retificação da declaração não pode exceder a própria matéria lançada,
avançando sobre elementos modificativos do lançamento que não foram objeto de verificação
pela Autoridade Lançadora. Ou seja, não há possibilidade de se impugnar fatos que não
constaram da acusação fiscal, por não haver, acerca deles, o contraditório.
Em caso de erro de fato devidamente comprovado, a revisão de ofício, ao teor do
inc. IV do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, compete à autoridade administrativa
que efetuou o lançamento, que é a quem incumbe identificar a matéria tributável, como
estabelece o art. 142 do CTN. Assim, as matérias que não compuseram o lançamento também
não podem integrar o contencioso e, portanto, não estão contidas na lide, o que impede o seu
conhecimento por parte deste colegiado.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721148/2015-94

Deste modo, não conheço das alegações acerca da Área de Reserva Legal – ARL,
da Área de Preservação Permanente – APP e da área de benfeitorias porque não foram objeto de
revisão da Diat e, portanto, não integraram o presente lançamento.
Quanto às matérias que fazem parte do lançamento, que no presente caso foram as
áreas de produção vegetal e de pastagens e o Valor da Terra Nua – VTN, a retificação da
declaração deve ser recebida como impugnação e apreciada no âmbito do contencioso.
Considerando a impugnação, o recurso e a declaração retificadora, o recorrente de fato não
contestou a glosa da área de produção vegetal, pois na própria declaração retificadora essa área
consta como zero, do mesmo modo que constou do lançamento.
Também não há controvérsia apreciável acerca do Valor da Terra Nua – VTN,
pois o lançamento considerou o VTN com base no Sipt com aptidão agrícola e o VTN que o
recorrente apresentou no recurso foi maior; sendo impossível a reforma da decisão em prejuízo
do contribuinte.
Assim, excluídas as matérias que não constaram do lançamento (ARL, APP e área
de benfeitorias), a matéria não impugnada (área de produção vegetal) e a matéria incontroversa
(VTN), resta conhecer apenas da questão relacionada à área de pastagem.
1.1
ÁREA DE PASTAGENS
No lançamento, a área declarada de pastagem, de 603,1 ha., foi integralmente
glosada por falta de comprovação da sua efetiva utilização produtiva como pasto.
Na impugnação, o contribuinte apresentou declaração retificadora em que indicou
400,0 ha. de pastagem e, para comprovar suas alegações, juntou laudo e contrato de
arrendamento.
Ocorre que, para efeito de exclusão de área produtiva da apuração do ITR, a
condição essencial é comprovar que a área efetivamente foi utilizada na atividade rural. No caso
de criação de animais, como a pecuária, não é suficiente que exista o pasto, mas, além disso, é
fundamental que se comprove a existência da criação de animais em quantidade e condições
compatíveis com a área de pastagem (e.g.: Acórdão no 9202-01.304). Por exemplo, ainda que
cem por cento da área de uma propriedade estivesse plantada com pasto, se não houver um único
animal sobre esse pasto a área será improdutiva e o grau de utilização do imóvel será zero.
É por essa razão que, no curso da ação fiscal, o contribuinte foi intimado (e-fl. 9) a
apresentar documentos que comprovassem a existência de criações suficientes a justificar a área
de pastagem declarada. A intimação se deu nos seguintes termos:
Para comprovar a Área de Pastagens declarada, apresentar os documentos abaixo,
referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009:
Fichas de vacinação, expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas Fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor referentes a compra/venda de gado.
Quanto ao laudo apresentado, ele não se refere à existência de animais. Além
disso, está em desacordo com a NBR 13752/1996, pois não apontou a metodologia para a
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721148/2015-94

identificação da área de pastagem, não foi acompanhado de croqui da área e não foi feita a
indicação e perfeita caracterização do evento encontrado, que seria a existência de área de
pastagem. Como se não bastasse, o laudo não está acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica, requisito essencial para a sua validade.
Sobre o contrato de arrendamento, também não se presta, isoladamente, a
comprovar que a área de pastagem existia e que teria sido empregada para a criação de animais.
Destaque-se que é ônus do arrendador, na condição de contribuinte do ITR, comprovar o grau de
utilização da propriedade e, para esse fim, poderá valer-se de documentos fornecidos pelo
arrendatário, ao teor do que dispõe o § 4o do art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
§ 4o Para os fins do inciso V do § 1o, o contribuinte poderá valer-se dos dados sobre a
área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou parceiro, quando o
imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria.
Por essa razão, não há como afastar a glosa da área de pastagem porque o
contribuinte efetivamente não comprovou que aquela área era produtiva, seja por uso próprio ou
do arrendatário.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo somente da matéria
relativa à área de pastagem, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital